Tribunal: TJMT
Processo: 1047198-98.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047198-98.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BRUNA FRANCO MARQUES BOTTEON - CPF: 052.766.491-03 (RECORRENTE), BRENDA PRATES SOARES CRESTANI - CPF: 040.084.111-86 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3o, I, II, DO ART. 14 DO CDC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O STJ já decidiu que: “Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006).

Contudo, em relação a transportadora de serviços aéreos, nos termos do art. 14, do CDC, tem-se que os impedimentos operacionais não exclui o dever de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros.

Resta configurada a falha na prestação dos serviços, emerge o dever de reparar o pelo dano moral, onde não há operação da companhia aérea requerida/recorrente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1047198-98.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Bruna Franco Marques Botteon

Recorrida(s):

TAM Linhas Aéreas S.A

Submarino Viagens LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de abril de 2023

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
SUGIRO A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se.
”.

A reclamante, ora Recorrente alega que a viagem não transcorreu conforme havia pactuado com as empresas recorridas, por conta disso, quase teria perdido o voo de ida, pois o voo foi antecipado e, no retorno, houve um atraso de mais de 7 horas no voo, desta forma, deve ser reformada a sentença para condenar as requeridas, ora Recorridas a título de dano material e moral.

A Recorrida, Submarino Viagens LTDA, aduz que não praticou ato ilícito, uma vez que as alterações de voos foram avisadas, bem como indicados os códigos localizadores para acesso e remarcação de novos voos, cumprindo integralmente com as normas estabelecidas pela ANAC. Requer seja negado provimento ao recurso interposto, sendo julgado improcedente os pedidos.

A Recorrida, TAM Linhas Aéreas S.A, aduz que a Recorrente não sofreu nenhum dano moral, pois se trata de mero aborrecimento e, ainda, que não apresentou nenhuma prova de indício de que tenha sofrido qualquer constrangimento em razão do fato ocorrido.

No presente caso, a Autora adquiriu passagens aéreas, ida e volta, com saída de Cuiabá/MT em 04.11.2021 as15:35 horas, e retorno de São Paulo/SP em 07.11.2021 as 21:55 horas.

Em razão do cancelamento do voo pela própria companhia aérea, a reacomodação em novo voo, aconteceu com atraso de 07 horas e 50 minutos.

No tocante à empresa de turismo recorrida, embora o Código de Defesa do Consumidor haja previsão de solidariedade dos fornecedores independente de culpa, para haver a responsabilidade deve haver nexo causal, inexistindo o liame jurídico, entre a conduta com o resultado, não há como haver a responsabilidade solidária.

Se a Recorrente realizou tão somente serviço de intermediação de compra e venda de passagens aéreas e não houve vício no serviço, uma vez que o problema relatado nos autos diz respeito ao cancelamento do voo, por reflexos da pandemia de Covid-19, em meu entender deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva para indenizar a autora pelos danos sofridos.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido neste sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3o, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1. No pleito em questão, os autores contrataram com a empresa de turismo a compra e venda de passagens aéreas Brasília - Fortaleza, sendo que tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado. Comprovado, também, que os autores não puderam utilizar os bilhetes da empresa TRANSBRASIL, em razão desta interromper seus serviços na época marcada, não efetuando, assim, os vôos programados.

2. Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente.

3. Recurso conhecido e provido.

(STJ
– REsp 758.184 – RR – Rel. Ministro Jorge Scartezzini – J. 26.09.2006).

A Recorrente não deu causa aos problemas discutidos neste processo, pois não cometeu qualquer falha na prestação do serviço de intermediação da aquisição das passagens aéreas.

Dessa forma, como a Recorrente prestou apenas serviço de intermediação, sem vício ou deficiência, em meu entender, não deve ser considerada civilmente responsável, solidariamente, pelo dano causado a autora diante dos problemas ocorridos.

Por outro lado, tendo em vista que o transportador deve oferecer ao consumidor a remarcação da passagem aérea sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado, resta configurada a falha na prestação do serviço que gera obrigação de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos, em razão do ocorrido.

Não há nenhuma prova de que a companhia aérea diligenciou no sentido de verificar a possibilidade de realocação em voo de outra companhia aérea em horário mais próximo do originariamente contratado.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor “
o fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. Assim, não á que se falar em inocorrência de danos morais a parte Recorrida, isso porque o cancelamento do voo lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
e condeno a Reclamada Tam Linhas Aéreas LTDA. ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação.
Reconheço a ilegitimidade passiva da Reclamada Submarino Viagens LTDA e JULGO EXTINTO o feito em relação a ela, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Dr. Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023